Tribunal: TJDFT
Processo: 0741977-42.2022.8.07.0016
Órgão julgador: MARCO ANTONIO DO AMARAL
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-11-27
Data de publicação: 2023-12-13

Ementa:
RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. INCOMPETÊNCIA RELATIVA. DECLARAÇÃO DE OFÍCIO. POSSIBILIDADE. CITAÇÃO. RECEBIMENTO DE AR POR TERCEIRO. ART. 18, I, DA LEI 9.099/95. INVALIDADE. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. SENTENÇA CONFIRMADA.
1. Trata-se de Recurso Inominado interposto em face da sentença exarada pelo Juízo do Juizado Especial Cível do Guará, que declarou a nulidade da citação e extinguiu o processo sem julgamento do mérito com fundamento na incompetência do Juízo.
2. Na origem o autor, ora recorrente, ajuizou ação de obrigação de fazer (alienação forçada de veículo), c/c indenização por danos materiais e morais argumentando, em suma, que vendeu motocicleta para réu, mas este não teria efetuado a transferência dela, que foi obrigado a efetuar o pagamento dos débitos em seu nome para ocupar vaga de emprego, que em razão de novos débitos deixou de receber o salário referente ao mês de junho/2022 e de utilizar créditos do programa nota legal.
3. Recurso cabível e adequado à espécie, tempestivo e acompanhado de preparo (Id n. 52287994). Contrarrazões não apresentadas em razão de a relação processual não ter sido formada.
4. A questão devolvida ao conhecimento desta Turma Recursal consiste na análise da possibilidade do reconhecimento de ofício da incompetência e da validade da citação.
5. Em suas razões recursais, o recorrente afirma que a incompetência é relativa e que não poderia ter sido declarada de ofício. Aduz que a citação foi válida, que o réu é revel e que o processo está apto para apreciação do mérito. Requer a reforma da sentença para julgamento pela procedência dos pedidos por ele formulados.
6. O juiz dos Juizados pode declinar de ofício de sua competência quando ficar evidenciada a escolha aleatória e injustificada do local de proposição da demanda. A previsão contida no art. 51, III, da Lei no 9.099/95 prevê a extinção do processo quando reconhecida a incompetência territorial, bem como o Enunciado 89 do FONAJE, que prevê que “A incompetência territorial pode ser reconhecida de ofício no sistema de juizados especiais cíveis”. Trata-se de hipóteses de escolha aleatória de foro, com prejuízo ao direito de defesa da parte contrária.
7. Dispõe ainda o art. 4o da lei no 9099/95, in verbis: “É competente para as causas previstas nesta lei, o Juizado do foro: I - do domicílio do réu ou, a critério do autor, do local onde aquele exerça atividades profissionais ou econômicas ou mantenha estabelecimento, filial, agência, sucursal ou escritório; II - do lugar onde a obrigação deva ser satisfeita; III - do domicílio do autor ou do local do ato ou fato, nas ações para reparação de dano de qualquer natureza.”. O réu informou endereço da parte requerida fora do Distrito Federal e o autor reside em Sobradinho.
8. Assim, merece prestígio a sentença que reconheceu a incompetência territorial do Juízo do Guará e extinguiu o feito sem julgamento de mérito.
9. Recurso conhecido e não provido.
10.Sem custas e sem honorários advocatícios.
11. A súmula de julgamento servirá de acórdão, com fulcro no art. 46 da Lei n.o 9.099/95.